Tribunal: TJBA
Processo: 8174323-58.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8174323-58.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): WANDERLEY ROMANO DONADEL APELADO: OTO MIGUEL JENDE DE ANDRADE Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE ADESÃO E DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA ORIGEM DA DÍVIDA. FATURAS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S.A. contra sentença da 18ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, que julgou improcedente ação de cobrança por ausência de comprovação da relação contratual entre as partes. O apelante sustenta que a contratação do cartão de crédito pode ocorrer eletronicamente, que o desbloqueio do cartão configura adesão ao contrato, e que as faturas mensais juntadas aos autos comprovam a utilização e inadimplemento, dispensando assinatura formal do contrato. Pede o reconhecimento da relação jurídica, a procedência da cobrança do débito com encargos e a redução dos honorários sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. Determinar se a apresentação de faturas de cartão de crédito, desacompanhadas do contrato de adesão ou de outros meios idôneos que demonstrem a contratação, é suficiente para comprovar a existência da relação jurídica e legitimar a cobrança judicial. III. Razões de decidir 3. Nas relações de consumo, o art. 6º, VIII, do CDC impõe ao fornecedor o ônus de comprovar a relação jurídica quando impugnada. 4. A juntada exclusiva de faturas, documentos unilaterais, não comprova, por si só, a existência do vínculo contratual nem a origem da dívida, sendo imprescindível a apresentação do contrato de adesão ou outros elementos que evidenciem a manifestação de vontade do consumidor. 5. A contratação eletrônica não dispensa prova da adesão, que pode ser feita por registros digitais (logs, e-mails, SMS, geolocalização, etc.). 6. A revelia do réu não afasta o ônus do autor quanto à prova do fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC. 7. Ausentes documentos hábeis a demonstrar a contratação, mantém-se a improcedência da ação de cobrança. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8174323-58.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelado OTO MIGUEL JENDE DE ANDRADE. ACORDAM os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto